Tribunal: TJSP
Processo: 2000092-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Processo de cassação de mandato eletivo. Infração político-administrativa. Decreto-lei no 201/67. Desnecessidade do vínculo temporal entre as infrações e o mandato político exercido. Irrelevância da ausência de trânsito em julgado nas ações de promoção de responsabilidade por improbidade administrativa. Independência da instância administrativa. Ausência do requisito da

Ementa:
Agravo de instrumento. Processo de cassação de mandato eletivo. Infração político-administrativa. Decreto-lei no 201/67. Desnecessidade do vínculo temporal entre as infrações e o mandato político exercido. Irrelevância da ausência de trânsito em julgado nas ações de promoção de responsabilidade por improbidade administrativa. Independência da instância administrativa. Ausência do requisito da probabilidade do direito arguido. Medida liminar em mandado de segurança indeferida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000092-46.2020.8.26.0000 Pirassununga Voto no 16.166-L
1
Registro: 2020.0000127564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000092-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante
ADEMIR ALVES LINDO, é agravado PRESIDENTE DA COMISSÃO
PROCESSANTE No 01/2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Edmilson Norberto Barbato, negaram provimento ao recurso V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000092-46.2020.8.26.0000 Pirassununga Voto no 16.166-L
2
Agravo de Instrumento no 2000092-46.2020.8.26.0000
Agravante: Ademir Alves Lindo
Agravado: Presidente da comissão processante no 01/2019 da Câmara
Municipal de Pirassununga
Interessados: Ministério Público do Estado de São Paulo e Procuradoria Geral
do Município de Pirassununga
Comarca: Pirassununga
Voto no 16.166
Ementa: Agravo de instrumento. Processo de cassação de mandato eletivo. Infração
político-administrativa. Decreto-lei no 201/67.
Desnecessidade do vínculo temporal entre as
infrações e o mandato político exercido.
Irrelevância da ausência de trânsito em
julgado nas ações de promoção de responsabilidade por improbidade
administrativa. Independência da instância
administrativa. Ausência do requisito da
probabilidade do direito arguido. Medida
liminar em mandado de segurança indeferida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória proferida em mandado de segurança no qual o impetrante
postula a suspensão do processo administrativo de cassação de mandado
eletivo por infração político administrativa.
O argumento apresentado pelo agravante, não acolhido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000092-46.2020.8.26.0000 Pirassununga Voto no 16.166-L
3
pela decisão agravada, e que ora é reiterado, é no sentido de que não pode
ser processado na Câmara de Vereadores porque os fatos dizem respeito a
mandatos eletivos anteriores e porque as sentenças de procedência de
ações de promoção de responsabilidade por improbidade administrativa
que assentam a denúncia não transitaram em julgado.
Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, foi
determinada a apresentação do recurso à mesa.
É o relatório.
Não se encontra no Decreto-lei no 201/67 fundamento
legal para o acolhimento da pretensão recursal.
Desde há muito, como registrado pela decisão agravada
com apoio em julgamento precedente no STF (MS no 23.388-5/DF),
entende-se dispensável o vínculo temporal da infração político-
administrativa com o mandato eletivo atualmente exercido pelo agente
político.
E, desde há muito, consolidou-se o entendimento de que
as instâncias administrativa e judicial são autônomas, não se emprestando
força ao argumento de que a falta de trânsito em julgado na ação de
promoção de responsabilidade civil impede a apuração e o julgamento do
processo administrativo pelos mesmos fatos nos termos do Decreto-lei no
201/67.
Note-se: não se instaurou o processo de cassação por
força da eficácia da sentença proferida pela Justiça, mas sim em razão dos
fatos aflorados no processo respectivo.
Ainda
recentemente
esta
Corte
prestigiou
tal
entendimento:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
VEREADOR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000092-46.2020.8.26.0000 Pirassununga Voto no 16.166-L
4
MUNICÍPIO
DE
SÃO
JOAQUIM
DA
BARRA.
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DE
MANDATO. Pleito do impetrante de arquivamento do
procedimento de cassação de mandato que visa
apurar ato atentatório ao decoro parlamentar.
Impetrante que responde a duas Ações Civis Públicas,
nas quais já proferidas r. sentenças de mérito, ainda
não transitadas em julgado. Condenação do ora
impetrante na perda do cargo/mandato de vereador
em um das Ações Civis Públicas. Inexistência de
perda do objeto do presente “mandamus”, tendo em
vista que a condenação só surtirá efeito após o
trânsito em julgado daquelas demandas, o que ainda
não ocorreu.
Alegação pelo impetrante de impossibilidade, na atual
legislatura, de instauração de procedimento de
cassação de mandato por fatos e condutas ocorridos
em
legislatura
anterior.
Afastamento
de
tal
argumentação. E. Supremo Tribunal Federal que já
firmou entendimento de que o princípio da unidade de
legislatura, não impede a instauração de procedimento
de cassação de mandato legislativo, ainda que por
atos atentatórios ao decoro parlamentar cometidos,
por titular de mandato legislativo, na legislatura
anterior. Possibilidade de prosseguimento do processo
cassação de mandato instaurado em face do ora
impetrante. R. sentença concessiva da segurança
reformada.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000092-46.2020.8.26.0000 Pirassununga Voto no 16.166-L
5
termos da Súmula no 512 do E. STF.
(Apelação no 1000651-21.2018.8.26.0572 - rel.a Des.a
Flora Maria Nesi Tossi Silva).
Em tais condições, o que se tem é a ausência do
requisito da probabilidade do direito arguido pelo impetrante, o que
desautoriza o pedido de medida liminar conforme a regra do art. 7o, inciso
III, da Lei do Mandado de Segurança.
A bem lançada decisão interlocutória merece prevalecer,
assinalado, em atenção ao sustentado oralmente, que a tese apresentada
implica em superação da jurisprudência consolidada sobre o tema, o que
melhor convém ser aprofundado no julgamento de mérito.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator